Tribunal: STF
Processo: RE 1377479
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - LEI DO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA - PREVISÃO DE APOSTILAMENTO - INSTITUTO ABOLIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS CONSAGRADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ISONOMIA, IMPESSOALIDADE, EFICIÊNCIA E MORALIDADE – SIMETRIA - INCONSTITUCIONALIDADE. 1 - Declara-se inconstitucional lei municipal que prevê concessão de apostilamento a servidores públicos efetivos, por vulnerar princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da razoabilidade consagrados à Administração Pública (Art. 13, caput, da CEMG). 2 – Artigos de lei editados, pelo Poder Legislativo Municipal, em violação ao princípio da simetria com o centro, após o instituto do apostilamento ter sido excluído do ordenamento jurídico pelas Emendas Constitucionais nº 19/1998 (Constituição Federal) e nº 57/2003 (Constituição Estadual), que também produziram efeitos nos contextos político, jurídico e administrativo dos municípios, na parte em que veda a concessão ao servidor efetivo do direito à incorporação de parcela remuneratória inerente ao exercício das funções de direção, chefia e assessoramento, após a cessação do exercício de atividades dessa natureza." (e-doc. 29).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 76).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 18; art. 29; art. 30, inc. I, e art. 39 da Constituição da República. Afirma que o apostilamento pode ser disciplinado pelas leis dos entes públicos municipais, mesmo após sua abolição da Constituição da República e da Constituição do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a autonomia do Município e sua capacidade de auto-organização. Alternativamente, requer a modulação de efeitos (e-doc. 82).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada. Sustenta a impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário. No mérito, afirma que a decisão recorrida deve ser mantida (e-doc. 89).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que "reveste-se de razoabilidade a tese defendida nas razões recursais quanto à necessidade de se modularem os efeitos da decisão proferida nesta ação direta de inconstitucionalidade" (e-doc. 92).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Pois bem. No que se refere ao instituto do apostilamento, com a devida vênia dos que adotam posicionamento diverso, entendo que a legislação municipal não poderia afrontar regras e normas norteadoras da Administração Pública contidas na Constituição da República Federativa do Brasil e da Constituição Estadual, mesmo após modificadas por via emenda constitucional.



    É nesse bojo que as alterações de normas constitucionais federais oriundas da Emenda Constitucional nº 19/1998 e de normas constitucionais estaduais oriunda da Emenda Constitucional nº 57/2003 também produzem efeitos nos contextos político, jurídico e administrativo dos municípios, na parte em que veda a concessão ao servidor efetivo do direito à incorporação de parcela remuneratória inerente ao exercício das funções de direção, chefia e assessoramento, após a cessação do exercício de atividades dessa natureza.



    O MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA também deve se curvar aos novos parâmetros atinentes ao apostilamento que, conforme se sabe, trata-se de instituto extirpado do ordenamento jurídico por força das referidas emendas constitucionais.



    No contexto constitucional vigente, há que se reconhecer a inconstitucionalidade da lei municipal em comento, na medida em que dispõe sobre o direito à obtenção do apostilamento, buscando resguardar aos servidores efetivos e estáveis do município a incorporação de valor atinente à função gratificada aos vencimentos de seu cargo efetivo.



    (...)



    Outrossim, não desconheço que o Município possui autonomia política, administrativa e financeira, contudo a lei municipal em comento, sob a inevitável ótica principiológica, vulnera os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da razoabilidade que também são norteadores da Administração Pública e que se encontram dispostos na norma do artigo 13, caput, da CEMG, transcrita acima.



    No exercício de sua competência, mesmo com sua autonomia, o Município observará a norma geral respectiva, federal ou estadual (art. 70, Parágrafo único, CEMG). Aqui, inclusive, a ideia de simetria com o centro abarca, salvo melhor juízo, a ideia de que a exclusão do instituto do apostilamento do ordenamento jurídico constitucional se deu, também, em relação aos servidores públicos municipais. Até porque não teria sentido, data venia, e não haveria isonomia nem proporcionalidade, no contexto constitucional vigente, admitir que, no nosso país, com suas dimensões continentais, os municípios esteja isentos da observância de regra constitucional aplicável aos servidores federais e estaduais." (e-doc. 29, p. 6-7 e 9).



    7. De início, cumpre registrar que, nas razões recursais, não foi refutada a parte da fundamentação segundo a qual a norma municipal analisada "vulnera os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da razoabilidade". Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte: 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    8. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÂMETRO DE CONTROLE. NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO."



    (ARE nº 1.457.912/SE, de minha relatoria, j. 18/10/2023, p. 19/10/2023). 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (RE nº 1.299.914-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021).



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.295/2015. PREENCHIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 283 E 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."



    (RE nº 1.036.858-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 17/04/2018).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator